Tribunal: TJDFT
Processo: 0755868-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Materialidade e autoria comprovadas. Palavra de policiais corroborada por outros elementos. Inviabilidade de absolvição ou desclassificação para o art. 28 da lei 11.343/06. “tráfico privilegiado”. Requisitos não preenchidos. Manutenção da pena-base acima do mínimo. Regime semiaberto. Perda do dinheiro apreendido. Recurso não provido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que a defesa requer a absolvição do apelante alegando insuficiência probatória (CPP, art. 386, II, V e VII). Subsidiariamente, pede o reconhecimento do “tráfico privilegiado”, a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06, a redução da pena-base ao mínimo legal, o abrandamento do regime inicial para o aberto e a restituição da quantia de R$ 477,00 apreendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico; (ii) avaliar se é possível a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06; (iii) examinar se o recorrente tem direito à causa de diminuição do “tráfico privilegiado”; (iv) verificar a correção da pena-base e do regime inicial; e, (v) determinar a possibilidade de restituição dos valores apreendidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas colhidas — filmagens da transação, apreensão de droga com o usuário e no “entoque”, depoimentos coerentes dos policiais e indicação do local da droga pelo apelante — demonstram, de forma firme e convergente, a materialidade e a autoria do delito de tráfico.

4. A palavra dos policiais, agentes públicos no exercício regular de suas funções, é considerada idônea e possui presunção de legitimidade, sobretudo quando harmônica com outros elementos probatórios, inexistindo sinais de motivação espúria ou falsidade.

5. A alegação de coação policial para indicação do “entoque” não encontra amparo nos autos, que revelam dinâmica coerente da abordagem e da apreensão.

6. A desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06 é inviável porque a prova evidencia finalidade mercantil da droga, confirmada pelo adquirente, pelos vídeos e pelas circunstâncias da prisão.

7. O “tráfico privilegiado” não se aplica, porque o acusado possui maus antecedentes, o que impede o preenchimento dos requisitos cumulativos do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06.

8. A pena-base acima do mínimo é adequada e fundamentada em circunstância judicial negativa concreta (maus antecedentes), observada fração proporcional compatível com a jurisprudência.

9. O regime inicial semiaberto é correto, porque a pena supera 4 anos e o acusado não possui bons antecedentes, incidindo o art. 33, § 2o, “b”, do CP.

10. A restituição dos valores apreendidos é incabível em razão da manutenção da condenação e da determinação legal de perda prevista no art. 63, I e § 1o, da Lei 11.343/06 e no art. 91, II, “a” e “b”, do CP.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso não provido.